Tribunal: STF
Processo: RE 1194938
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Averbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Competência da Justiça comum. ADI 3.395. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.